Tribunal: TJMT
Processo: 1043627-33.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043627-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR DE CAMPOS FIGUEREDO - CPF: 043.650.911-31 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.

II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

III - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

IV – Nas causas em que houver sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUNIOR DE CAMPOS FIGUEIREDO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1043627-33.2020, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu a petição inicial e declarou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante narra que realizou o prévio requerimento administrativo via e-mail, haja vista a conduta ilegal da seguradora em receber o seu pedido de forma física.

Fala que a Ata Notarial de Constatação de Fato é prova suficiente da recalcitrância da seguradora em receber o seu requerimento administrativo e, via de consequência, caracterizar o interesse de agir em buscar a tutela jurisdicional para recebimento da cobertura securitária.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 111144626.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, ocorrido em 25/05/2020.

Realizada perícia médica judicial, o
expert
concluiu que o segurado está acometido de invalidez permanente do membro superior esquerdo, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento). (ID. 111144593)

Intimadas a manifestarem acerca do resultado, ambas as partes em nada se opuseram.

Após, o magistrado singular determinou que o autor comprovasse o prévio requerimento administrativo realizado junto à seguradora, ocasião em que informou que realizou o protocolo via email, haja vista a recusa da apelada em receber o seu pedido administrativo pessoalmente. (ID. 111144604)

Dessa forma, por entender que não houve prova do protocolo do prévio requerimento administrativo, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinta a ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença, insistindo que há nos autos prova suficiente do interesse de agir.

Pois bem, é notório que nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, para comprovação do interesse de agir, faz-se necessária a comprovação da pretensão resistida pela via administrativa em relação ao pedido realizado pelo beneficiário junto à seguradora.

In casu
, o apelante alega que realizou o pedido administrativo via correio eletrônico (e-mail), ante a recalcitrância da seguradora em receber os requerimentos pessoalmente.

Com razão o apelante, pois, além da comunicação eletrônica, o requerente trouxe aos autos a Ata Notarial de Constatação de Fato, pela qual demonstra a recusa da seguradora em receber o seu pedido administrativo. (ID. 111144550)

Cumpre destacar que o mencionado documento é dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT .
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Logo, diante da documentação apresentada, não há por onde falar em falta de interesse de agir do autor.

Assim, por entender que o processo se encontra pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

Como já mencionado, ao passar pela perícia médica judicial, o expert atestou a existência de invalidez permanente do membro superior esquerdo, graduada em 75% (setenta e cinco por cento).

Dessa forma, constatada a invalidez, bem como a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização ser aferida com base no que dispõe a tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“
É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei
. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

O sinistro que vitimou o apelante ocorreu em 2020, ou seja, sob a égide da Lei de nº 6.194/74 que fixa o valor da indenização do seguro obrigatório em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente.

Vejamos:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Conforme se observa, a própria lei traz a regra de cálculo do seguro para os casos de invalidez permanente.

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como estabelecer um grau de proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Para fins de indenização deverá ser observada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Percentual da Perda

Discriminação

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores

70

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial e permanente do membro superior esquerdo 75%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 70%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 75% x 70% = R$ 7.087,50.

Sendo assim, o valor da indenização a que faz jus o apelante é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Continuando, conforme preceitua o parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Com efeito, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, a ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, por se tratar de matéria de baixa complexidade, os honorários advocatícios, se arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que corresponde a R$ 1.063,12 (mil e sessenta e três reais e doze centavos) se mostrará proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anular a sentença e, em consideração a teoria da causa madura julgar procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim condenar a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021